Tribunal: STF
Processo: AI 118956
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
INVIABILIDADE DO RECURSO PELA ALINEA 'A', SUSCITADA A VIOLAÇÃO
APENAS DE TEXTO LEGAL.
INVOCAÇÃO DE SUMULAS INSUSCETIVEL DE VIABILIZAR O RECURSO,
AUSENTES PRESSUPOSTOS DE FATO (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.